Tribunal: STF
Processo: HC 248715
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravante reincidente. 3. Tráfico de drogas. Informações prévias sobre atividade ilícita do veículo. Abordagem lícita por parte dos policias. Manutenção da segurança pública. 4. Agravo desprovido.